Tribunal: CARF
Processo: 15504.730189/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730189/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.552 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
DANNUTRY ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-64.409 da 3a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de março de 2014
(fls. 60 a 63):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730189/2012-15
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730189/2012-15

Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/BHE no 493.442, de 03.09.2012
(fls.4), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do art.73,
c/c o inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional –
CGSN no 94, de 2011), em face de débitos com a Fazenda Pública Federal, de
exigibilidade não suspensa.
2 Os débitos que deram causa ao ADE estão listados às fls.23.
3 Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2/3) de 30.10.2012, o interessado diz
que “os débitos em cobrança na PGFN, não previdenciários, estão sendo revisados,
conforme pedido”.
4 Após a MI, veem-se os autos de fls.4/27, entre eles, 4 (quatro) pedidos de revisão de
débitos inscritos (fls.9/12); a consulta postagem, às fls.20, relativa ao Aviso de
Recebimento n° 031814610, entregue em 26.09.2012; e o Edital Eletrônico, com data
de publicação em 31.10.2012 (fls.21).
5 A autoridade lançadora proferiu os despachos às fls.24/32, de 05.02.2013,
manifestando-se a favor da manutenção da inscrição e do prosseguimento da cobrança
dos débitos inscritos, indeferindo as revisões pleiteadas (IRPJ, CSLL, Pis e Cofins).
6 A autoridade lançadora proferiu, ainda, o despacho às fls.33/34, de 22.10.2013,
afastando a hipótese de revisão de ofício e propondo a manutenção do ADE.
7 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.37/59, entre elas, a consulta-
postagem às fls.20, com data de entrega em 26.09.2012.
8 Relatados.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 62 e 63):
[...] 18 Segundo a consulta às fls.23, 4 (quatro) inscrições em Dívida Ativa da União-
DAU deram causa ao ADE recorrido: n°s 60.7.11.005581, 60.6.11.027114,
60.2.11.012869 e 60.6.11.027115.
[...] 24 Conforme despacho da autoridade lançadora, às fls.33, o interessado tomou
ciência da exclusão em 16.11.2012.
[...] 25 Pela sobredita norma de lei, então, o interessado teria até o dia 18.12.2012 para
regularizar os débitos que deram causa à sua exclusão do Simples Nacional.
[...] 26 Porém, da mesma forma como concluiu a autoridade lançadora (fls.33/34), o
parcelamento das inscrições que deram causa ao ADE só foi solicitado em 21.12.2012,
ou seja, as inscrições não foram regularizadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ato de exclusão.
[...] 27 Ante a isso, o ADE deve ser mantido. É o meu voto.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730189/2012-15

Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/RJ1 decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 67 a 71), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 72 a 77).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/RJ1, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 05 de maio de 2014,
fl. 67, face ao recebimento da intimação datada de 03 de abril de 2014, fl. 65), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 493442, de 03 de
setembro de 2012 (fl. 04), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730189/2012-15

como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada om o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 23, por
meio da Consulta de Débitos Gerados do ADE:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730189/2012-15

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, a contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que, em razão do protocolo de sua Manifestação de Inconformidade, o prazo estabelecido no
ADE passou a não ser peremptório, motivo pelo qual sua adesão ao parcelamento três dias após
o termo final estabelecido “não deveria mais fazer diferença”.
Não merecem acolhimento as alegações da empresa contribuinte.
Importa mencionar que a manifestação de inconformidade, ao contrário do que
alega a contribuinte, não tem o condão suspender a exigibilidade dos débitos tributários
inadimplidos, tendo em vista que se discute, no presente caso, apenas a legalidade da exclusão da
empresa do regime de tributação pelo Simples Nacional e não os débitos que ensejaram o ADE.
Assim, foi a contribuinte cientificada do Ato Declaratório Executivo em 26 de
setembro de 2012 (fl. 20).
Em 31 de outubro de 2012, a Administração Tributária publicou o edital no
000381010 (fl. 21), onde consta que, “fica o contribuinte acima identificado CIENTIFICADO,
no 15o (décimo quinto) dia contado a partir da data de publicação deste edital, da exclusão do
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730189/2012-15

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)”.
Considerando os documentos mencionados, em 22 de outubro de 2013, a
Administração Tributária, por meio do despacho presente às fls. 33 e 34, concluiu que a
contribuinte teria até o dia 18 de dezembro de 2012 para regularizar os débitos que motivaram o
Ato Declaratório Executivo, o que não ocorreu.
Intempestivamente, apenas em 21 de dezembro de 2012, a empresa contribuinte
solicitou o parcelamento de seus débitos, concedidos e formalizados pela Autoridade Tributária
na mesma data (fls. 16 a 19 e 37 a 59).
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, à época da emissão do Ato Declaratório Executivo, a exclusão da empresa do
Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
interposto, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 493442, de 03 de setembro
de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.552 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730189/2012-15

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital